Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704305-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: OAS IMÓVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE DEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 769. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. PERCENTUAL DA PENHORA. 1% OBRE O FATURAMENTO. ADEQUAÇÃO EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É improcedente o pedido de suspensão da tramitação do processo até o julgamento do REsp 1835864/SP pelo STJ, onde discute, em sede de recursos repetitivos, a definição a respeito da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento (Tema 769), pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo da causa justamente pelo exaurimento das vias expropriatórias passíveis resultar na satisfação da execução e pela ausência de indicação de outros bens pela devedora. 2. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 4. A lei deixou em branco o percentual a ser fixado para penhora de faturamento de empresa, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. 4.1. Na hipótese dos autos não se verifica razões para provimento do recurso, já que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice de 5% (cinco por cento) ao mês, obstaria o exercício de suas atividades empresariais. 5. Agravo instrumento desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 805, 835, 847, 848 e 866 §1o, todos do CPC, na medida em que deferiu a penhora de faturamento das empresas sem respeitar a ordem preferencial legalmente estabelecida. Aduzem que a constrição é medida excepcional e, portanto, inadequada neste momento processual. Pugnam, ainda, pela suspensão do cumprimento de sentença até o efetivo julgamento do Tema 769 pelo STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711) (ID 36233135 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 835, 847, 848 e 866 §1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No que tange a impugnação à penhora do faturamento da empresa agravante, não se verifica razões que justifiquem o provimento do recurso, por ser a medida constritiva lícita e adequada à efetivação da execução, além de não ter a recorrente apresentado elementos que permitam a substituição da combatida penhora. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a agravada. Assim, restaram exaurido os meios de execução pois, de fato, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimoniais postos à disposição da justiça e os meios que a agravada tem para obter informações nesse sentido, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução (ID 106921350 e seguintes). Destaco que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, visando a efetividade da tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente não indica qualquer bem ou direito passível de ser constringido em substituição à penhora do faturamento da empresa. (...) Na hipótese, não se verifica razões para provimento do recurso, já que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que percentual do faturamento indicado para a penhora, em índice bastante módico de 5% (cinco por cento) ao mês, obstaria o exercício de suas atividades empresariais.” (ID 34341872 - Págs. 2 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença, com menção ao tema 769 do STJ (REsp 1835864/SP), o recurso especial igualmente não deve prosseguir, porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão, senão vejamos: “(...) Com efeito, a resolução da controvérsia na hipótese dos autos não depende da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento, pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo da causa justamente pelo exaurimento das demais vias expropriatórias passíveis de ser efetivadas para satisfação a execução e pela ausência de indicação de outros bens pelo devedor, que sejam viáveis para satisfação da dívida, o que afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade. Ou seja, o Juízo de origem já considerou aplicável a tese defendida pela agravante, pendente de confirmação no STJ, no sentido de que a penhora de faturamento é medida excepcional, admissível apenas quando exauridos os outros meios de execução.” (ID 34341872 - Pág. 1). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022). Determino, por derradeiro, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711) (ID 36233135 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030